Tribunal: TJDFT
Processo: 0737583-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737583-11.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELCIO DIVINO MOREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELCIO DIVINO MOREIRA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 147 do Código Penal (duas vezes) e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, bem como da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, tudo em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 6o da Lei n. 11.340/2006) (ação penal n. 0703943-02.2020.8.07.0005). Afirmou o impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) que a douta autoridade judiciária fundamentou a prisão preventiva do paciente com base em argumentação genérica e que não há motivo para presumir que o paciente voltaria a desrespeitar as medidas protetivas de urgência se colocado em liberdade. Ademais, destacou que, em atenção ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), a segregação cautelar deve ser imposta como “ultima ratio”, portanto, no caso, deveriam ter sido privilegiadas medidas menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Acrescentou que a medida deve ser revogada também em observância ao princípio da proporcionalidade, pois o paciente já está preso há cerca de três meses, tempo que seria suficiente para o cumprimento, na hipótese de eventual condenação, da pena de mais de um dos crimes pelos quais foi denunciado. Ainda, há que se considerar o princípio da homogeneidade, segundo o qual o preso cautelar não deve receber tratamento mais gravoso que aquele que adviria caso efetivamente condenado. Destacou que o paciente tem residência fixa na casa da genitora, que fica em Formosinha/GO, de maneira que seria mais adequado e proporcional ao caso substituir a prisão preventiva por domiciliar. Por fim, ponderou que, diante da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, não é recomendável manter o paciente encarcerado, pois o ambiente prisional favorece a propagação da doença e a contaminação dos internos, o que deu ensejo à edição da Recomendação n. 62 pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo que os Magistrados substituam as prisões preventivas pela domiciliar, como medida de prevenção à COVID-19. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que a douta autoridade judiciária indicada como coatora, acolhendo representação do Ministério Público (ID 19231890, p. 56), decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de reiterados episódios de violência contra a ex-companheira e de descumprimento de medidas protetivas. Nesse sentido, destacou que, entre os dias 25-março-2020 e 21-maio-2020, ele havia sido preso em flagrante quatro vezes e liberado em seguida em sede de audiência de custódia, mediante a imposição de cautelares diversas da prisão. Ademais, o relatório do CIME evidenciou que ele havia adentrado à zona de exclusão – ou seja, nos arredores da casa da vítima – em quatro dias entre 07 e 13-maio-2020. Diante desse contexto, a eminente Magistrada entendeu que a segregação cautelar do paciente seria necessária para a proteção da ofendida. Confira-se: Inicialmente, verifica-se que o ofensor foi preso em flagrante em 25 de março de 2020, em decorrência de supostas agressões e ameaças praticadas em face da vítima. Em sede de audiência de custódia, ocorrida em 27 de março de 2020, foi deferida sua liberdade provisória, bem como foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima (fl. 20/22 de ID 61850309). Na data de 04 de Maio de 2020, o ofensor novamente foi preso em flagrante pela prática de supostos atos em desfavor da ofendida. Em audiência de custódia, ocorrida em 06 de Maio de 2020, novamente foi deferida sua liberdade provisória, bem como foram deferidas novas medidas protetivas de urgência, além de ter sido determinado seu monitoramento eletrônico, sendo fixada como área de exclusão a residência da vítima (fls. 48-50 de ID 63742641). Em 14 de Maio de 2020, novamente o ofensor foi preso em estado flagrancial. Na audiência de custódia, ocorrida em 16 de Maio de 2020, mais uma vez foi posto em liberdade, com a fixação de medidas cautelares (fls. 23-25 de ID 63742642). Por fim, foi preso em flagrante pela quarta vez, sendo que em audiência de custódia, ocorrida em 21 de Maio de 2020, novamente foi deferida sua liberdade provisória e mais uma vez deferidas medidas protetivas e monitoração eletrônica (ID 63742643). Registre-se que foram juntados aos autos relatórios CIME em ID 63571466 , nos quais constam reiteradas violações à zona de exclusão (dias 07, 11, 12, 13 de Maio). Além disso, o Ministério Público entrou em contato com a Sra. Daiane, filha da vítima, que informou que foi avisada por vizinhos de que o ofensor teria sido visto na esquina e na rua da casa onde reside com sua mãe. No registro da ocorrência policial 2836/2020, a qual resultou na primeira prisão em flagrante do réu, a vítima informou que o ofensor lhe agrediu, jogando-a no chão e apertando seu pescoço, enforcando-a, além de ameaçá-la de morte: " (...)"sua vadia e vagabunda, eu vou te matar". Prossegue aduzindo que jogou a depoente ao chão e apertou o seu pescoço, enforcando-a. Acrescenta que, em seguida, ELCIO DIVINO tentou lhe dar um soco(...)" Consta em ocorrência policial 3619/2020, confeccionada quando da segunda prisão flagrancial do ofensor, que a vítima informou que, logo após o ofensor ser solto, continuou a perseguindo: "(...) ELCIO DIVINO foi solto e continuou indo atrás da declarante. A declarante afirma que ELCIO DIVINO vai na sua casa e fica batendo e chamando lá fora, e ela não deixa ele entrar; que ele também fica lhe perseguindo, inclusive às vezes indo atrás dela dentro do ônibus, e que ele também fica no meio da rua lhe vigiando; e ainda, quando ele lhe encontra na rua, ELCIO diz que nunca terminou com ela e na cabeça dele ainda tem relacionamento com a declarante (...) quando entrou no Mercado, ELCIO entrou atrás, e foi conversar com ela lá dentro: a declarante disse que tinha ido comprar alguma coisa para a neta, e ela estava com R$ 10,00 (dez reais) na mão, momento em que ELCIO pediu os R$ 10,00, e a declarante, para evitar problema com ele, deu o dinheiro para ELCIO, e ainda assim ELCIO lhe ameaçou e xingou dizendo: "você vai ver o que vai acontecer com você, sua vadia, sua vagabunda": que ELCIO é agressivo e ela ficou com medo(...) ". Ainda, foi preso em flagrante mais duas vezes (IDs 63742642 e 63742643). Diante do exposto, verifica-se que o representado, mesmo após intimado das diversas medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sistematicamente as descumpre, sendo que, mesmo preso em flagrante por diversas vezes, sempre reitera nas condutas criminosas em face da vítima, o que revela seu destemor frente à Justiça. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, principalmente as diversas ocorrências registradas em desfavor do ofensor, além do relatório CIME , constata-se que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. (...) Ressalto que os elementos constantes dos autos indicam que o ofensor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinada e manteve contato com a vítima, tendo, inclusive, reiterado em suas condutas delitivas em face da vítima. Evidente, diante dos elementos colacionados aos autos, o risco da reiteração delitiva. Saliente-se que, no que tange à grave crise de saúde pública ocasionada pela pandemia COVID-19, este Juízo está sensível a esta situação fática vivenciada pelos presos, entretanto, também está atento às necessidades das vítimas de violência doméstica, devendo, também, zelar pelas integridades de vítimas que necessitam da proteção estatal. No caso em tela, há situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção das integridades da vítima. Isso porque, conforme consta nos autos, o ofensor reiteradamente descumpre as medidas medidas protetivas impostas em favor da vítima. Destacase que o ofensor foi preso em flagrante 04 vezes por supostas condutas praticadas contra a vítima em um período de dois meses, além de ter violado as regras de monitoramento eletrônico. Além da gravidade em concreto dos delitos, a própria dinâmica dos fatos recomenda a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de excepcional condição de saúde pública, sendo que salta aos olhos a escalada de violência em face da vítima. Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE É LCIO DIVINO MOREIRA DOS SANTOS , filho de DURVAL MOREIRA DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS , nascido em 21/05/1972 , nos termos dos artigos 312, parágrafo único, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão . (ID 19231890, p. 174/175) O mandado de prisão foi cumprido no dia 25-maio-2020 (ID 19231890, p. 190). O Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do paciente no dia 27-maio-2020, como incurso como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, artigo 147 do Código Penal (duas vezes), bem como no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, todos c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06 (ID 19231890, p. 03/05). A denúncia foi recebida (ID 19231890, p. 386/388) e, no dia 30-junho-2020, ao apresentar resposta à acusação, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID 19231890, p. 402). O pedido foi indeferido, em suma, porque a autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da medida, em especial porque foram oportunizadas medidas menos gravosas ao paciente, as quais não se mostraram suficientes, de maneira que sua segregação seria necessária, mesmo nesse contexto de crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, pois não há notícia de que ele faça parte do grupo de risco mais suscetível à COVID-19. Confira-se: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defensoria Pública em favor de ÉLCIO DIVINO MOREIRA DOS SANTOS, alegando, em síntese, que não estão mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que não for oportunizado ao acusado outra medida menos gravosa, bem como por conta da pandemia COVID-19. O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido (ID 66728085). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que o ofensor foi preso em flagrante em 25 de março de 2020, em decorrência de supostas agressões e ameaças praticadas em face da vítima. Em sede de audiência de custódia, ocorrida em 27 de março de 2020, foi concedida sua liberdade provisória, bem como foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima (ID 64076836 ). Na data de 04 de Maio de 2020, o ofensor novamente foi preso em flagrante pela prática de supostos atos em desfavor da ofendida. Em audiência de custódia, ocorrida em 06 de Maio de 2020, novamente foi concedida sua liberdade provisória, bem como foram deferidas novas medidas protetivas de urgência, além de ter sido determinado seu monitoramento eletrônico, sendo fixada como área de exclusão a residência da vítima (ID 64076833). Em 14 de Maio de 2020, novamente o ofensor foi preso em estado de flagrante. Na audiência de custódia, ocorrida em 16 de Maio de 2020, mais uma vez foi posto em liberdade, com a fixação de novas medidas cautelares (ID 64076835). Em decisão de ID 63747666 dos autos 0001055-04.2020.8.07.0005, foi decretada a prisão preventiva do réu, com fundamento nos artigos 312, §1o, 313, III, do CPP e artigo 20 da lei no 11.340/2006, sendo que a prisão foi cumprida em 25/05/2020. Fixado o substrato fático, passo à análise do mérito. O art. 316 do CPP aduz que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de pressuposto para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Em análise do acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. A jurisprudência do e. TJDFT é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). Não há grifos no original. (ID 19231890, p. 410/411) Com relação à alegação da Defesa de que o réu estaria preso desde 27 de março, na verdade, verifica-se que o acusado foi preso preventivamente no dia 25/05/2020, em razão de decisão proferida nos autos 0001055-04.2020.8.07.0005. Verifica-se também que o acusado foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, 147 do Código Penal (duas vezes), bem como do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, na espécie, o tempo de prisão cautelar do acusado não excede a soma das penas mínimas das infrações a que responde o acusado neste processo, de forma que os princípios da razoabilidade e homogeneidade restam preservados. É de se ressaltar que o réu foi preso em flagrante em três oportunidades, em um período de aproximadamente um mês e meio, em razão de atos supostamente praticados em face da vítima, destacando-se que, em uma das oportunidades, em tese, não apenas descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas em seu desfavor, como também teria reiterado nas condutas delitivas em desfavor da ofendida, o que demonstra, conforme bem assentado pelo Ministério Público, o destemor do acusado frente aos poderes públicos. Insta destacar também que, em duas oportunidades, em audiência de custódia, foi determinada a monitoração eletrônica do denunciado, sendo certo, portanto, que foi oportunizado ao ofensor medidas cautelares menos gravosas, sendo certo também que o denunciado não soube fazer por merecer o benefício de tais medidas. Quanto à argumentação defensiva acerca da pandemia COVID-19, este Juízo entende que a prisão preventiva, já tratada como medida última e extrema ratio, deve ser vista com cautela ainda maior. Entretanto, a despeito de estar sensível a esta situação fática, este Juízo também está atento às necessidades das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo, também, zelar pelas integridades de vítimas que necessitam da proteção estatal. No caso em tela, diante de todo o exposto, entendo haver situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção das integridades da vítima. Além da gravidade em concreto dos delitos pelos quais se vê processado, a própria dinâmica dos fatos recomenda a manutenção do decreto prisional, mesmo diante de excepcional condição de saúde pública, uma vez que, em tese, mesmo após a imposição de medidas protetivas em seu desfavor, o ofensor reiteradamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão a ele impostas. Destaque-se que a avaliação da necessidade da prisão cautelar é feita com base no risco que a liberdade trará para a sociedade, quando presentes, como neste caso, as hipóteses autorizadoras previstas na legislação; ressaltando que os crimes analisados nestes autos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP. Outrossim, também não há nos autos notícias de que o ofensor se enquadra em algum dos grupos de risco apontados pelos organismos de saúde internacional, podendo a prisão ser reavaliada em caso de novas notícias e/ou fatos que a tornem desproporcional frente à necessidade de proteção da vítima. Por fim, tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi recebida e teve como sustentáculo elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Destarte, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor do denunciado. (ID 19231890, p. 410/411) Pois bem. Primeiramente, cumpre esclarecer que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação preventiva em caso de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em especial quando praticado de maneira reiterada, como na hipótese dos autos (nesse sentido: AgRg no HC 584.066/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Não obstante, uma vez que o paciente já está preso preventivamente há mais de três meses, pela suposta prática de crimes aos quais são cominadas penas privativas de liberdade pouco severas (a mais gravosa seria a do crime de descumprimento de medidas protetivas, apenado com detenção de três meses a dois anos), deve ser concedida a liberdade provisória, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da homogeneidade. Por fim, saliente-se que devem ser mantidas as medidas protetivas de urgência que foram fixadas por último em favor da vítima, na audiência de custódia realizada no dia 21-maio-2020, a saber: “Reputo, assim, adequado ao presente caso, a aplicação das seguintes medidas cautelares: a) Proibição de se ausentar do DF; b) Proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; d) recolhimento domiciliar noturno no período de 20h00 às 8h00; e) monitoramento eletrônico, conforme previsto na PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em contrário. A área de monitoração do autuado ELCIO DIVINO MOREIRA DOS SANTOS (RG 1724005) deverá incluir a residência e telefone que deverão ser informados na Central Integrada de Monitoração Eletrônica (...). A área de exclusão é o endereço da vítima FRANCILINA DE ATAIDE SANTANA SIQUEIRA: QD. 03, CONJUNTO C, CASA 59 – BURITIS – PLANALTINA/DF, fixando o raio de 500 metros, bem como a vítima poderá indicar outros locais que frequenta para que posteriormente o autuado seja intimado a não frequentar tais locais. CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO: 1. O monitorado poderá sair da residência devendo observar que não frequente as zonas de exclusão, não saia do DF, se recolha ao domicílio no período noturno, bem como não pratique novas infrações. 2. Nos dias em que não estiver trabalhando, o indiciado deverá permanecer INTEGRALMENTE em sua residência (domingos e feriados). 3. Fica autorizado o monitorado se dirigir ao Fórum de Planaltina/DF nos dias de audiência. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela CRME mensalmente, mediante relatório ao JUIZ DE VIOL. DOM. E FAM. CONT. MULHER DE PLANALTINA/DF”. (ID 19231890, p. 156) Portanto, recomenda-se à douta Defesa Técnica orientar o paciente quanto à necessidade de observância das medidas protetivas (ID 19231890, p. 156), de forma a evitar seu descumprimento, uma vez que a revogação da prisão preventiva não impede que seja novamente decretada, em especial se verificado, diante de eventual reiteração, que, de fato, não existe outro meio para garantir a proteção da ofendida. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, mantendo-se inalteradas as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor da vítima (ID 19231890, p. 156), sem prejuízo da imposição de outras diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (ação penal n. 0703943-02.2020.8.07.0005), se por outro motivo não estiver preso. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator